Tribunal: TJDFT
Processo: 0748541-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748541-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CLAITON CARLOTA DA SILVA, C. V. C. D. S., P. E. B. C. D. S., P. E. C. D. S. REQUERIDO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Daiane Xavier de Souza em desfavor do Secretário de Saúde do Distrito Federal (ID no 21305269). 2. A parte foi intimada para esclarecer as razões que ensejaram a distribuição desta demanda, considerando que já havia impetrado outro Mandado de Segurança em 1o/10/2020 perante a 1a Câmara Cível (no 0744516-97.2020.8.07.0000). 3. Em resposta, esclareceu que se tratou de equívoco e pediu a desistência da ação, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme ID no 21345571. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante do pedido de desistência (ID no 21345571) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 7. Homologo o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO